Tribunal: STF
Processo: RE 390016
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EMBARGADA QUE APLICOU O ÓBICE PREVISTO NAS SÚMULAS STF 282 E 356. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF 284. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  A questão constitucional tida como violada não foi prequestionada pelo acórdão recorrido. Súmulas STF 282 e 356. 
3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. O embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 
4.  As razões do presente recurso estão dissociadas do fundamento do acórdão embargado. Súmula STF 284. 
5.  Embargos de declaração rejeitados.